Tribunal: TJSP
Processo: 3005664-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. Autor que necessita de atendimento domiciliar e fornecimento de insumos. Atendimento prestado e insumos fornecidos. Insatisfação do autor quanto aos serviços prestados que deve ser analisado nos autos principais. Inviável o bloqueio judicial de valores de entes públicos para pagamento de multa. Incabível majoração do valor da multa ante o cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. Autor que necessita de atendimento domiciliar e fornecimento de insumos. Atendimento prestado e insumos fornecidos. Insatisfação do autor quanto aos serviços prestados que deve ser analisado nos autos principais. Inviável o bloqueio judicial de valores de entes públicos para pagamento de multa. Incabível majoração do valor da multa ante o cumprimento da decisão. Inocorrência de atos de improbidade. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005664-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SEBASTIÃO AGNELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
2
Voto no 22314
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Sebastião Agnelli
Interessado: Município de Sumaré
Vara de Origem: 3a Vara Cível de Sumaré
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS.
Autor
que
necessita
de
atendimento
domiciliar
e
fornecimento de insumos. Atendimento prestado e insumos
fornecidos. Insatisfação do autor quanto aos serviços
prestados que deve ser analisado nos autos principais.
Inviável o bloqueio judicial de valores de entes públicos
para pagamento de multa. Incabível majoração do valor da
multa ante o cumprimento da decisão. Inocorrência de atos
de improbidade. Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido liminar interposto pela Fazenda do Estado de
São Paulo contra a r. decisão de fls. 62 dos autos de
cumprimento
que
apreciou
impugnação
ofertada
ao
cumprimento provisório de liminar em ação que pede o
fornecimento
de
atendimento
domiciliar ao
autor e
fornecimento de insumos.
Sustenta a agravante, em síntese,
que a r. decisão deveria ser reformada, pois o
fornecimento do serviço de enfermagem três vezes ao dia,
além da fisioterapia e atendimento multidisciplinar é de
responsabilidade do município.
Requer a revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
3
decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros,
a majoração da multa diária e o encaminhamento de ofício
ao Ministério Público Estadual para apurar ato de
improbidade.
O pedido de efeito suspensivo foi
deferido às fls. 15/16.
Contrarrazões as fls.20/23.
Parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça as fls.61/65 pelo provimento do recurso.
É o relatório.
1.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento em face da decisão de fls. 62 dos autos
originais que apreciou impugnação ofertada ao cumprimento
provisório de liminar em ação que pede o fornecimento de
atendimento
domiciliar
ao
autor e fornecimento de
insumos.
A ação ainda está em curso, sendo
o cumprimento provisório.
A liminar foi deferida para
determinar
que
o
Município fornecesse serviços de
enfermagem (3 vezes ao dia), fisioterapia e atendimento
multidisciplinar.
Foi
determinado
aos
réus,
o
fornecimento do insumo ISOSOURCE (47 litros por mês).
Teria
ocorrido
atraso
no
cumprimento, sendo que a multa inicialmente fixada em R$
500,00, majorada para R$ 1.000,00, depois para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
4
2.000,00 e agora, na decisão do cumprimento, para R$
3.000,00.
2.
A
primeira
observação
diz
respeito a decisão da liminar, que efetivamente limitou o
atendimento domiciliar ao Município, como claramente se
vê às fls. 04/05 dos autos do cumprimento (fls. 70/72 dos
autos originais), envolvendo três visitas de enfermeiras,
fisioterapia
e
atendimento
multidisciplinar,
cuja
frequência seria definida posteriormente.
Foi
determinado,
ainda,
o
fornecimento dos insumos, que não foi limitado ao
Município, sendo, portanto, atribuição dos dois réus.
3. Na decisão de fls. 62 dos
autos
do
cumprimento,
considera-se
que
teria sido
imputado aos réus o serviço de “home care” 24 horas por
dia, o que não se verifica na liminar de fls. 70/72 dos
autos originais.
Nas impugnações os réus alegam
cumprimento da medida desde 06/2020 (fls. 47), com
recebimento de atendimento da Municipalidade (antes da
liminar).
Note-se
que
tal
data
é
na
sequência da alta hospitalar do autor.
Consta dos autos principais, às
fls. 1011 e seguintes, que o autor, ora agravado, ficou
internado no Hospital Estadual de Sumaré de 22/04/2020
até 09/06/2020 (fls. 1795).
O autor admite que recebeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
5
atendimento (fls. 56 dos autos do cumprimento).
4. Contudo, ao que parece, o
autor está insatisfeito com o serviço prestado, como se
vê às fls. 56, onde ele alega que as enfermeiras apenas
comparecem e “apenas olham” o autor.
Admite,
ainda,
a
entrega
dos
insumos (dieta enteral fls. 56 - último parágrafo).
Note-se que, se a liminar dada
não satisfaz o agravado, se ele entende necessário a
visita por médico ou a assistência por maior período, bem
como a definição do serviço a ser prestado pela equipe
multidisciplinar (não definido na liminar), a questão
deve ser examinada nos autos principais, não podendo ser
discutida em sede de cumprimento provisório.
Tal
pleito
já
estaria
sendo
deduzido às fls. 2035/2037 dos autos originais.
5. Diante deste quadro, com a
devida vênia, a decisão de primeiro grau, não pode
subsistir.
Não se pode reconhecer que esteja
havendo descumprimento da liminar e nem o atraso
indicado, ante o que consta dos autos do cumprimento.
A decisão de fls. 62 dos autos do
cumprimento reconhece descumprimento, mas não atenta para
os termos da liminar efetivamente deferida.
Não foi determinado na liminar o
serviço de “home care” 24 horas por dia e nem a visita de
médicos
(a
decisão
faz
referência
a
equipe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
6
multidisciplinar,
mas
sem
qualquer
definição
da
composição, frequência de atendimento e do serviço a ser
prestado, o que seria definido oportunamente).
A
liminar
só
menciona
concretamente a visita de enfermagem (3 vezes ao dia) e
fisioterapia.
Logo,
não
se
pode
reconhecer
descumprimento ante o teor da liminar e o colocado na
impugnação e o dito pelo agravado às fls. 56.
6. Importante destacar que, ainda
que fosse devida a multa, inviável o bloqueio judicial de
valores de entes públicos para pagamento de multa.
Quando muito o sequestro de valores é permitido para atendimento
de situações
emergenciais, baseado no princípio da dignidade humana,
para a compra de medicamentos e insumos, mas não para
pagamento de multa diária.
Eventual pagamento de multa deve
ser feito como execução em face da Fazenda Pública.
7. Não é justificável, ainda, a
majoração da multa diária, ante a situação dos autos e o
cumprimento da medida.
8. Por fim, não se vislumbra a
ocorrência
de
improbidade,
não
havendo
sequer
identificação de quem seria o servidor que teria
descumprido deliberadamente a ordem judicial e nem a
caracterização de tal conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005664-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22314
7
Eventual demora no cumprimento de
ordem judicial, por si só, não evidencia improbidade
administrativa.
9. Para fins de evitar mais
problemas no cumprimento, sem adentrar no eventual
reexame da liminar, o que não é objeto deste recurso,
deverá o Município ao dar cumprimento a liminar elaborar
relatórios das visitas da enfermagem e fisioterapia ao
autor, indicando dias e horários de atendimento, bem como
o serviço eventualmente prestado quando de tais atendimentos.
Os insumos (obrigação das rés)
deverão ser fornecidos mediante recibo.
Tal
documentação
deverá
ser
juntada aos autos do cumprimento provisório.
O cumprimento provisório deverá
prosseguir, para fiscalização do cumprimento da liminar.
Isto posto, o recurso é conhecido
e provido para reformar a decisão de fls. 62 dos autos do
cumprimento, afastando a multa exigida, bem como as
demais determinações (majoração da multa diária e ofício
ao MP). Não se cogita de extinção do cumprimento, ante o
acima determinado.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator